Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-56.2016.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002189-56.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS BEZERRA - CPF: 017.376.987-06 (APELANTE), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), ELISABETE APARECIDA BASSANI - CPF: 954.828.900-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), LEANDRO GONZALES - CPF: 266.138.768-44 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), FLAVIA VIERO ANDRIGHETTI BORGES - CPF: 817.404.841-34 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO LIMINAR, DEVOLUÇÃO DE VALORES E OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATO BANCÁRIO - REFINANCIAMENTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que a instituição bancária se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que demonstrou por meio de documentos hábeis a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIO LUIS BEZERRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Pedido Liminar, Devolução de Valores e Obrigação de Fazer” n.º
0002189-56.2016.8.11.0050,
movida em desfavor de
BANCO PAN S.A. e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a sentença deu a entender que nunca houve pedido de portabilidade de dívida entre os bancos apelados, o que não é verdade, pois [...] os contratos com o banco Itaú BMG constam como encerrado/liquidado
”.

Assim, menciona que “
está evidente a má prestação de serviço das apeladas, que mesmo com a portabilidade realizada, e o contrato originário liquidado, continuaram a cobrar o apelante como se este houvesse contraído novo empréstimo, sendo que tal situação é passível de indenização
”.

Portanto, considerando que “
a cobrança não decorreu de engano justificável, visto que é dever das empresas manterem atualizados os seus sistemas de cobrança
”, pugna seja julgado procedente seu apelo.

Contrarrazoando o recurso de apelação interposto pelo autor, a parte ré Banco Itaú Consignado defende a regularidade da contratação pactuada com a parte adversa.

Ademais, cita que “
a parte autor alega que solicitou a portabilidade do contrato de nº 245300612 para o Banco Panamericano. No entanto, não traz nenhuma prova aos autos do quanto alegado. Ocorre que, em momento algum houve portabilidade
”.

Justifica que “
o que houve foi a contratação de novos empréstimos entre o autor e o Banco Pan e Banco Itaú BMG
”.

Desse modo, considerando a inexistência de danos materiais e morais no caso em tela pelas razões expostas, requer a instituição bancária seja o recurso julgado improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Pedido Liminar, Devolução de Valores e Obrigação de Fazer” n.º 0002189-56.2016.8.11.0050, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que em agosto de 2014 teria renegociado todos os seus débitos junto ao Banco Itaú BMG Consignados para o Banco Panamericano, no intuito de realizar a portabilidade dos mesmos.

Assim, cita que quando houve a migração da dívida para o Banco Panamericano, encerrou-se seu vínculo junto ao banco Itaú BMG Consignados. Contudo, expõe que este continuou gerando boletos e cobranças indevidos, inserindo ainda seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Desse modo, considerando estar sendo cobrado em duplicidade, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

O banco Itaú BMG Consignados menciona acerca da ausência de solicitação de portabilidade pela parte autora, esclarecendo que a portabilidade existente com o autor se refere a contratos divergentes do que deu origem à cobrança objeto da lide.

Ao contestar a inicial, o Banco Pan expõe, em síntese, que não consta pedido de portabilidade para o contrato citado pelo autor, tendo este o dever de provar os fatos que alega, o que não teria ocorrido no caso em comento.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, considerando que “
foi possível concluir de que não houve a alegada portabilidade dos contratos, sendo certo que o que houve foi a contratação de novos empréstimos entre o autor e o Banco Pan e Banco Itaú BMG
”, de modo que “
a inscrição do nome do autor face a inadimplência nada mais representa do que exercício regular do direito
”.

Irresignado, interpôs o autor recurso de apelação, oportunidade em que defendeu, em síntese, a existência de portabilidade dos débitos bem como a cobrança em duplicidade.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

No entanto, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, qual seja, a portabilidade de seus débitos, o que não ocorreu no caso em tela.

Isso porque, apesar de demonstrar seu vínculo junto ao Banco Itaú BMG Consignado (id. 152036349 - Pág. 15 e 17) bem como ao Banco Pan (id. 152036349 - Pág. 30), não obteve êxito o autor em demonstrar a conexão entre seus débitos, deixando, portanto, de comprovar a portabilidade dos mesmos.

O banco Pan, por sua vez, apresentar sua contestação, juntou documentos hábeis a comprovar que o autor, apesar de ter realizado pedido de portabilidade, o mesmo não se refere ao contrato mencionado pelo autor.

Demonstrou a instituição bancária que a operação de renegociação n.º 715705648-7 é em razão da operação originária n.º 705376500-9 (id. 152037152 - Pág. 28).

Do mesmo modo, evidenciou que a operação de renegociação n.º 715705515-8 é em razão da operação originária n.º 705376198-2 (id. 152037152 - Pág. 33).

Assim, tem-se que a instituição bancária se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que demonstrou por meio de documentos hábeis a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Desta forma, não restando demonstrado nos autos que a parte autora aderiu à refinanciamento de sua dívida, não há que se falar em procedência dos pedidos autorais.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023